Tribunal: STF
Processo: ARE 1579014
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Fernanda Mendes de Paula interpõe agravo (eDoc 75) contra a decisão (eDoc 73) que, ao consignar a natureza infraconstitucional da controvérsia, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 67) manejado em face de acórdão da Turma Suplementar de Equalização do Rio Grande do Sul (eDoc 65).

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de óbices ao conhecimento do recurso extraordinário, afirmando ter demonstrado violação direta ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e XXXVI, da Constituição Federal, notadamente em relação à irretroatividade da lei, ao  direito adquirido, ao acesso à justiça e ao devido processo legal.

Aduz fazer jus ao recebimento da indenização do seguro DPVAT porque, à época do acidente (05/4/2024), a Lei nº 6.194/1974 ainda estaria em vigor — seja porque não teria sido formalmente revogada, seja porque teria sido tacitamente repristinada após a revogação da LC nº 207/2024 pela LC nº 211/2024.

Sustenta que, à luz do princípio tempus regit actum e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a lei aplicável ao seguro DPVAT é aquela vigente na data do sinistro, motivo pelo qual deve ser reconhecida a incidência da Lei nº 6.194/1974 e, consequentemente, o seu direito à indenização.

Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento de que (i) o DPVAT permanecia vigente à época do acidente; (ii) a CEF detém legitimidade passiva para responder à demanda; e (iii) o processo deve prosseguir, com análise do mérito e pagamento da indenização correspondente.

É o relatório. Decido.

2. Reputo correta a decisão agravada.

A Turma Recursal do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Assentou, em síntese, a inexistência de base legal vigente para o pagamento de indenização do DPVAT/SPVAT relativamente a acidentes ocorridos após 15/11/2023; a impossibilidade de repristinação tácita da Lei nº 6.194/1974; e a ausência de respaldo legal para a atuação da Caixa Econômica Federal como agente operador.

Ao fazê-lo, o órgão fracionário decidiu com base em fundamentos eminentemente infraconstitucionais e fático-probatórios, conforme evidenciam os seguintes trechos do voto condutor:

 É dizer, a lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem  estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para  processamento de novos pedidos. 
 Dessa forma, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora. Assim, este Relator vinha entendendo, aliado ao posicionamento inicial da 5ª Turma Recursal, pela extinção das pretensões que envolviam acidentes de trânsito ocorridos a partir de  15/11/2023, consignando que a parte deveria aguardar a regulamentação referida para, então,  apresentar pedido regular na via administrativa.  
Entretanto, após mudanças legislativas implementadas no final de 2024, sobretudo após  sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que  não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT1. 
 No caso dos autos, o fato descrito na petição inicial ocorreu em 05/04/2024, e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da Lei Complementar 207/24, agora revogada. 
 Assim, tem-se como configurada a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pela parte  autora na petição inicial o que, de regra, ensejaria a improcedência do pedido. De toda forma, considerando a vedação de julgamento em prejuízo da parte recorrente, o caso é de manutenção da decisão que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.
A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, que demandaria revaloração de matéria infraconstitucional e reexame do quadro fático delineado, não se compatibiliza com a estreita via do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. Nesse sentido:

Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Seguro obrigatório DPVAT. Extinção do regime securitário pela revogação legislativa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que concluiu pela perda superveniente do direito, em virtude da revogação da LC 207/2024 pela LC 211/2024, que suprimiu o sistema sem substituição normativa válida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do seguro obrigatório DPVAT, pela revogação legislativa, sem sistema substitutivo, configura violação direta a princípios constitucionais como a segurança jurídica, a proteção da confiança, o direito adquirido e a dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu com base na interpretação da legislação infraconstitucional, concluindo pela perda superveniente do direito em virtude da inexistência de regulamentação vigente, não havendo resistência indevida da parte ré. Assim, eventual violação à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 4. A revisão do entendimento firmado demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 207/2024, Lei Complementar 211/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 236.395 AgR.
 (ARE 1.565.560 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes).
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
 (ARE 1.268.123 AgR, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski).
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024. 

Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  
Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente